Tribunal: STF
Processo: ARE 1586637
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 13.467/2017. MGS MINAS GERAIS ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS S.A. - EMPREGADO PÚBLICO – DISPENSA SEM JUSTA CAUSA - TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. Cinge-se a controvérsia sobre a validade da motivação exposta pela reclamada no ato demissional do reclamante. A Corte Regional, soberana na análise do conjunto fático probatório, a teor da Súmula nº 126 do TST, consignou que "Extrai-se do comunicado de dispensa (Id 4e55173 - Pág. 315 do PDF), que a ré, em cumprimento à Resolução SEPLAG n. 23/2015, justificou a demissão da empregada ‘em razão de não haver nenhuma demanda de vaga para sua atividade, seja para substituição temporária, efetivação ou novo contrato, dentro dos clientes aos quais atualmente a MSG presta serviços, na cidade de Diamantina, após a sua devolução do nosso contratante IPSEMG’”, sendo que “a ré não se desincumbiu do ônus de provar a efetiva inexistência de vagas para a recolocação da autora, à época de sua dispensa, em 03.02.2020. No aspecto, há, nos autos, apenas uma troca de dois e-mails, com indagação acerca da existência de eventuais vagas. Nas aludidas mensagens (Id c571995 - Pág. 324 do PDF), a funcionária Sabrina, em 17.01.2020 (sexta-feira), às 15h25m, enviou e-mail à funcionária Polliane, indagando acerca da existência de vagas, sendo que, em 20.01.2020 (segunda-feira), às 09h10m, esta respondeu, informando que não havia vaga”. Fundamentou a Corte Regional que “a mencionada troca de mensagens não demonstra, de modo cabal, o efetivo esforço da ré para a realocação da autora. Em verdade, ao contrário disso, a solicitação de vaga, feita em uma única mensagem, denuncia que a tentativa de realocação da obreira se constituiu em mera formalidade, com objetivo de legitimar a dispensa da trabalhadora”, concluindo que “a ré não comprovou que a autora foi dispensada devido à falta de vaga para a realocação em seus quadros, ônus que lhe cabia e do qual não se desincumbiu a contento”. Note-se, portanto, que a reclamada não logrou comprovar a veracidade da motivação apresentada, aplicando-se, assim a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo. Verifica-se que a Corte Regional decidiu em conformidade com a jurisprudência pacificada neste Tribunal Superior. Precedentes. Aplica-se o óbice da Súmula nº 126 do TST. Adota-se, ademais, o teor restritivo do artigo 896, § 7º, da CLT e da Súmula 333 do TST. Ademais, afastado o pedido de suspensão do processo efetuado com fundamento no Tema nº 1.022 da Tabela de Temas de Repercussão Geral do STF, na medida em que não há discussão sobre a dispensa imotivada de empregado público, mas sim se os motivos apresentados pela entidade administrativa foram válidos para sustentar a dispensa efetuada. Agravo interno não provido."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II e XXXVI; 7º, inciso I; 37; 41; 60, § 4º, inciso III; 170; e 173, § 1º, inciso II, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 23 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente